Tribunal: TJDFT
Processo: 0719857-39.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL PROCESSO: 0719857-39.2021.8.07.0016 EMBARGANTE: JOSÉ BERNARDO DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ BERNARDO DA SILVA contra decisão desta Presidência (ID 71373267), que julgou prejudicado o apelo extraordinário por si interposto, tendo em vista a adequação feita pelo órgão julgador quanto à orientação firmada pelo STF no RE 1.366.243 (Tema 1.234). Alega que a decisão embargada padece de erro material, consubstanciado na manutenção da sentença de mérito contra a qual havia apelado, negando provimento ao recurso interposto. Pugna, assim, pelo recebimento dos aclaratórios, a fim de que o apelo extremo seja processado e encaminhado ao STF. É o relatório. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob análise, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão combatida não padece de qualquer dos aludidos vícios. Senão vejamos. Inicialmente, a turma julgadora (ID 34098203) acolheu a preliminar de litisconsórcio passivo necessário e de incompetência absoluta suscitada de ofício, cassando a sentença, e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal. Ato contínuo, o recurso extraordinário aviado pela parte embargante, que trouxe tese única de competência, conforme consta na página 8 de sua peça recursal (ID 34400708), foi sobrestado, a fim de aguardar o julgamento de mérito do paradigma acima mencionado (ID 39304012). Publicado o respectivo acórdão pelo STF, os autos retornaram ao órgão julgador, para eventual juízo de retratação, diante da divergência havida com a tese firmada no precedente. Em novo exame, a turma julgadora concluiu que “O caso em análise atrai a competência da Justiça Distrital, porquanto se encontra dentro do período de modulação, afastando, segundo o recurso representativo, o deslocamento da competência, uma vez que a demanda foi ajuizada no dia 12/04/2021 (ID 31342939), ou seja, em data anterior a publicação da ata do respectivo julgamento (19/9/2024). Nesse sentido, deve ser mantida a competência deste Tribunal de Justiça para julgar o feito” (ID 69128763). Logo, constata-se que não há erro material a ser corrigido, tampouco qualquer outro vício a ensejar o acolhimento dos embargos de declaração, de modo que o ponto necessário à análise do recurso foi apreciado, alcançando o apelo sua finalidade. Cumpre consignar que eventual tese apreciada pelo acórdão de rejulgamento, e não abarcada pelo paradigma, deveria ter sido objeto do recurso cabível, situação que não ocorreu nos autos. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014